Tribunal: TJDFT
Processo: 0732381-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732381-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento autuado sob o no 0732381-82.2022.8.07.0000. Em 17/03/2023, os agravantes juntaram aos autos petição requerendo a desistência do recurso (ID 44756597). Aos recorrentes assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto nos artigos 998 e 999 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com base no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO do agravo interno, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Comunique-se o juízo de origem (autos n. 0732712-61.2022.8.07.0001). Retire-se de pauta. Após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator